Tribunal: TJBA
Processo: 8035878-89.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035878-89.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JORGE LUIS FERNANDES DE BRITTO

Advogado(s)
:
FELIPE CINTRA DE PAULA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

ASB00

E
menta:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES Nº 28/2008. LIMITE DE 1,80% AO MÊS RESPEITADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário, na qual o autor alegava abusividade do Custo Efetivo Total (CET) aplicado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o CET aplicado no contrato de empréstimo consignado viola o limite estabelecido pela Instrução Normativa INSS/PRES nº 28, de 16/05/2008, caracterizando abusividade passível de revisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Instrução Normativa INSS/PRES nº 28, de 16/05/2008, em seu artigo 13, II, estabelece que a taxa de juros não poderá ser superior a 1,80% ao mês, devendo expressar o custo efetivo do empréstimo.

4. Da análise do contrato firmado entre as partes, constatou-se que o CET foi estabelecido em 1,78% ao mês, valor inferior ao limite legal de 1,80% ao mês, não configurando violação à norma regulamentadora.

5. Inexistindo abusividade na taxa de juros, não há fundamento para a intervenção judicial e revisão contratual, tampouco para a restituição de valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “O CET (Custo Efetivo Total) de empréstimo consignado em benefício previdenciário que respeite o limite de 1,80% ao mês estabelecido pela Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008 não configura abusividade passível de revisão judicial.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.820/2003, art. 6º; Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, art. 13, II; CDC, arts. 39, V, e 51, caput e § 1º, III.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8035878-89.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante JORGE LUIS FERNANDES DE BRITTO e como apelada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar
provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.